Tribunal: TJMT
Processo: 1022641-63.2025.8.11.0015
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022641-63.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DOUGLAS MATHEUS AMORIM DE SOUSA - CPF: 022.380.221-20 (RECORRENTE), THALES VINICIUS DE MATOS MOURA - CPF: 036.341.721-42 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA DÍVIDA. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA PELA CONCESSIONÁRIA. TELAS SISTÊMICAS CORROBORADAS POR HISTÓRICO DE PAGAMENTOS E ÁUDIO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, condenando-a por litigância de má-fé. O recorrente alegou desconhecer a origem da dívida de R$ 151,38 que ensejou a negativação de seu nome, afirmando jamais ter contratado os serviços da concessionária. A sentença reconheceu a validade da contratação com base nas provas apresentadas pela ré e aplicou penalidade por alteração da verdade dos fatos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a concessionária de energia elétrica se desincumbiu do ônus de provar a existência e legitimidade do débito que originou a negativação; (
ii
) verificar se a conduta da parte autora configura litigância de má-fé, justificando a manutenção da multa e honorários fixados na origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessionária ré comprovou a higidez do débito ao apresentar telas sistêmicas contendo dados pessoais do consumidor vinculados à unidade consumidora, corroboradas por histórico de pagamentos anteriores e gravação de áudio confirmando a titularidade. Tal conjunto probatório é suficiente para demonstrar a relação jurídica, conforme entendimento consolidado nas Súmulas 34 e 50 desta Turma Recursal, tornando dispensável a perícia técnica quando a impugnação é genérica (Súmula 51 da Turma Recursal).

4. A litigância de má-fé restou configurada pela alteração da verdade dos fatos (art. 80, II, do CPC), uma vez que a parte autora negou peremptoriamente a relação jurídica, mesmo diante de provas robustas de pagamentos pretéritos realizados na mesma unidade consumidora. A tentativa de induzir o juízo a erro para obter vantagem indevida viola a boa-fé processual, legitimando a condenação em multa e honorários, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95 e art. 81 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. A apresentação de telas sistêmicas, quando corroboradas por outros elementos de prova, como histórico de pagamentos e gravações de áudio, é suficiente para comprovar a relação contratual e a legitimidade do débito, afastando a alegação de inexistência de dívida e o dever de indenizar. 2. Configura litigância de má-fé a conduta da parte que nega relação jurídica existente e comprovada por pagamentos anteriores, caracterizando alteração da verdade dos fatos com intuito de obter vantagem indevida.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 80, II; art. 81; art. 373, I; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 16/02/2017; Turma Recursal Cível/MT, N.U 1075877-06.2024.8.11.0001, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 09/05/2025; Turma Recursal Cível/MT, N.U 1060522-53.2024.8.11.0001, Rel. Hildebrando da Costa Marques, j. 13/06/2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1022641-63.2025.8.11.0015

Origem
: 2º JUIZADO ESPECIAL DE SINOP

Recorrente
: DOUGLAS MATHEUS AMORIM DE SOUSA

Recorrido:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

DOUGLAS MATHEUS AMORIM DE SOUSA ajuizou reclamação em face de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
S.A..
Noticiou que: a) foi surpreendido com a negativação de seu nome no SERASA por um débito de R$ 151,38, referente ao contrato nº 03577486202501; b) desconhece a origem da dívida, pois jamais solicitou os serviços da empresa ré ou manteve qualquer relação jurídica com ela; c) não foi previamente notificado sobre a existência do débito. Requereu: a) a declaração de inexistência da dívida; b) a exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes; c) a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

O juízo singular concluiu que: a) a parte ré comprovou a existência de relação contratual válida, uma vez que a dívida se refere ao consumo de energia na unidade consumidora nº 6/3577486-8, que esteve em nome do autor entre 13/04/2022 e 06/02/2025; b) os dados cadastrais e o histórico de pagamentos parciais confirmam a titularidade do autor, tornando a prova documental suficiente para afastar a necessidade de perícia no áudio apresentado; c) a negativação foi um exercício regular de direito, decorrente de inadimplemento de dívida legítima; d) a parte autora alterou a verdade dos fatos, configurando litigância de má-fé. Ao final proferiu
sentença
de improcedência: a)
julgou improcedentes
os pedidos iniciais; b)
condenou
a parte autora por litigância de má-fé ao pagamento de multa de 5% sobre o valor da causa e honorários advocatícios de R$ 1.000,00.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a parte ré não se desincumbiu de seu ônus probatório, pois os documentos apresentados não foram submetidos à perícia para atestar sua autenticidade; b) o Juizado Especial é incompetente para julgar a causa devido à complexidade e à necessidade de prova pericial; c) não há prova de que agiu com má-fé, pois apenas exerceu seu direito de ação; d) a condenação em honorários advocatícios é desproporcional e incabível em primeiro grau de jurisdição nos Juizados Especiais. Requereu o provimento do recurso para: a) reformar a sentença, julgando procedentes os pedidos iniciais; b) alternativamente, extinguir o processo sem resolução de mérito pela incompetência do juízo; c) afastar a condenação por litigância de má-fé e a condenação em honorários.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Origem da dívida.

Compete ao credor o ônus de demonstrar a higidez do seu crédito, a fim de legitimar as medidas adotadas para sua cobrança, inclusive desconto e a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. Este entendimento decorre, primeiramente, do fato de se tratar de elemento constitutivo do direito do credor (art. 373, inciso I, do CPC) e, em segundo lugar, da impossibilidade de se exigir do devedor a prova de fato negativo.

Nesse sentido é a Súmula 50 da Turma Recursal:

“SÚMULA 50: A demonstração da legitimidade do débito inscrito em órgãos de proteção ao crédito, descontado em conta corrente ou em folha de pagamento, é ônus do credor”

Precedentes: N.U 1075877-06.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025; N.U 1000493-11.2023.8.11.0021, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/04/2024, Publicado no DJE 27/04/2024; N.U 1060522-53.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025; e N.U 1040442-02.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/06/2025, Publicado no DJE 06/06/2025.

No caso em análise, a parte recorrida se desincumbiu satisfatoriamente do seu ônus probatório. Apresentou telas de seu sistema interno (ID/PJe2
340875925
) que contêm os dados pessoais da parte recorrente, como nome completo, CPF
, e-mail
e telefone, vinculados à unidade consumidora que originou o débito.

Ademais, o histórico de contas (ID/PJe2
340875927
) demonstra que diversas faturas anteriores, relativas à mesma unidade consumidora, foram devidamente quitadas, o que corrobora a existência e a regularidade da relação contratual, pois não é crível que um terceiro fraudador realizasse pagamentos em nome da vítima.

A recorrida também juntou uma gravação de áudio (ID/PJe2
340875926
), na qual uma pessoa, identificando-se com os dados da parte recorrente, confirma a titularidade da unidade consumidora. Embora a recorrente tenha impugnado a gravação e alegado a necessidade de perícia, sua impugnação foi genérica e desacompanhada de qualquer elemento que pudesse fragilizar a prova.

Conforme a Súmula 51 desta Turma Recursal, a prova pericial é dispensável quando a impugnação é genérica e existem outros elementos probatórios que sustentam a validade da contratação.

“SÚMULA 51: O contrato assinado na forma física ou digital e não impugnado especificamente pelo devedor, presume-se autêntico e válido, dispensando a realização de prova pericial. Havendo impugnação
especifica
, a prova pericial é indispensável, salvo se houver outros elementos de prova.”

As telas sistêmicas, por sua vez, quando corroboradas por outras evidências, como o histórico de pagamentos e a gravação telefônica, são admitidas como prova da relação contratual, nos termos da Súmula 34 desta Turma Recursal.

“SÚMULA 34: A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.”

Portanto, o conjunto probatório é robusto e suficiente para demonstrar a existência da relação jurídica entre as partes, tornando a dívida legítima e afastando a alegação de complexidade da causa.

Litigância de má-fé.

A litigância de má-fé configura-se pela prática dolosa de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC.

Não destoa a jurisprudência do STJ:

“(...) 1. Segundo a reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera utilização de recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância de má-fé, devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado do reclamo ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ//
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017,
DJe
22/02/2017)”

No caso dos autos, a conduta da parte recorrente se amolda à hipótese do inciso II do artigo 80 do CPC, que trata da alteração da verdade dos fatos. A recorrente negou veementemente a existência de qualquer relação contratual com a recorrida, mesmo diante de provas contundentes em sentido contrário, como o histórico de pagamentos de faturas anteriores.

Essa atitude demonstra a clara intenção de induzir o juízo a erro para obter vantagem indevida, o que viola os deveres de lealdade e boa-fé processual. A sanção aplicada na sentença, consistente em multa e honorários advocatícios, encontra amparo no artigo 81 do CPC e na ressalva contida no artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Dessa forma, a condenação por litigância de má-fé deve ser mantida.

Tópicos prejudicados.

Não havendo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão a respeito do
quantum
indenizatório.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID/PJe2
340875932
),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026